Tribunal: TJPA
Processo: 0031103-29.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 ? A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena-base quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Precedente do Supremo Tribunal Federal que firmou em sede de Repercussão geral que as atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). Inteligência da súmula 231 do STJ .2 ? Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0031103-23.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIAS SETÚBAL FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena-base quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Precedente do Supremo Tribunal Federal que firmou em sede de Repercussão geral que as atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). Inteligência da súmula 231 do STJ .
2 - Apelação desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0031103-23.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIAS SETÚBAL FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por
Elias Setúbal Ferreira
, condenado às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

A defesa pugna, tão somente, pela reforma da dosimetria, especificamente para que a pena seja diminuída aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante pela confissão espontânea.

Aduz que a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça está em
¿desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal, mormente se feita sob a luz da Constituição da República e a necessidade da individualização da pena¿.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao apelo.

Em parecer, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0031103-23.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIAS SETÚBAL FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Como consignei no relatório, a insatisfação da defesa cinge-se, apenas, quanto ao cálculo da pena aplicada ao apelante.

Nesse sentido, vejamos o excerto da sentença no qual a magistrada trata da dosimetria da reprimenda:
¿Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado perante autoridade (o Delegado de Polícia e o Juiz do feito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do Caderno Repressivo Brasileiro, a mesma não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da sanção, sendo forçado a manter a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando por fim o reconhecimento da existência de 01 (uma) causa majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB tal seja, o concurso de duas ou mais pessoas, apesar de ressaltada a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, esta não autoriza o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido dessa percentagem, fixando em definitivo a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar.¿
(grifei)

Como visto, na primeira fase do cálculo da pena, a magistrada
a quo
julgou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis e aplicou a pena-base no mínimo legal, qual seja, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ainda que tenha reconhecido o cabimento da circunstância atenuante em favor do acusado, uma vez que este confessou espontaneamente a autoria delitiva, a Juíza ressaltou que não procederia à diminuição da pena, uma vez que a pena-base já se encontrava no mínimo legal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que diz:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

No recurso, a defesa destaca que o art. 65 do Código Penal expressamente dispõe que as circunstâncias atenuantes devem agir
¿sempre
¿ para reduzir a pena, ainda que a conduzam abaixo do mínimo legal e sustenta que a referida súmula contraria os ditames do Direito Penal.

Todavia, entendo que não assiste razão ao apelante e reitero o entendimento já sedimentado nas Turmas Criminais deste Tribunal no sentido de que as atenuantes cumprirão o seu papel
até os limites

fixados em lei
,
assim como, se houvesse, no caso, causa agravante, esta não poderia levar a pena a patamar mais elevado que aquele tido pela lei como o máximo permitido
.

Dessa forma, no caso, já estando a pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante não pode ser quantificada.

Ademais, neste mesmo sentido, não poderia deixar de mencionar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009) e este é o referencial que aquela Corte Suprema tem adotado, como demonstra o recente julgado que colaciono a seguir:
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)¿
(grifei)

Dito isso, considerando que não existem observações a serem feitas sobre a terceira fase da dosimetria, uma vez que o magistrado aplicou corretamente a majorante do inciso II do art. 157, §º do Código Penal no mínimo de 1/3, não existem reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe

provimento
para manter a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator